Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEITADA. TEMA 108 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.
2. Incabível a exceção de pré-executividade quando o sócio figura na CDA, dada a presunção de legitimidade da cédula e a necessidade de se discutir a matéria tão somente em sede de embargos à execução, conforme a tese firmada no Tema 108 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, porque indispensável a dilação probatória (Precedente REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)
3. No exame de exceção de pré-executividade, só é possível a condenação em honorários de sucumbência no caso de extinção parcial ou integral da execução fiscal, ou seja, em desfavor da Fazenda Pública.
4. Precedentes quanto ao descabimento dos honorários: (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.); (Acórdão 1623970, 07030721620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.